Tribunal: STF
Processo: HC 96112
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTAS: 1. SENTENÇA PENAL. Condenação. Tráfico de 
   entorpecente. Crime hediondo. Pena privativa de liberdade. 
   Substituição por restritiva de direitos. Admissibilidade. 
   Previsão legal de cumprimento em regime integralmente fechado. 
   Irrelevância. Distinção entre aplicação e cumprimento de pena. HC 
   deferido para restabelecimento da sentença de primeiro grau. 
   Interpretação dos arts. 12 e 44 do CP, e das Leis nos 6.368/76, 
   8.072/90 e 9.714/98. Precedentes. A previsão legal de regime 
   integralmente fechado, em caso de crime hediondo, para 
   cumprimento de pena privativa de liberdade, não impede seja esta 
   substituída por restritiva de direito.

2. SENTENÇA PENAL. 
   Condenação. Tráfico de entorpecente. Crime hediondo. Pena 
   privativa de liberdade. Substituição por restritiva de direitos. 
   Indeferimento. Consideração de circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis, pelo STJ, em HC. Inadmissibilidade. Fundamento da 
   sentença substituído por motivação de impossibilidade teórica 
   pelo TJ. Conseqüente reformatio in peius. HC deferido para cassar 
   os acórdãos. Precedentes. Aplicação do art. 512 do CPC. Não pode 
   Tribunal Superior, em habeas corpus ou recurso exclusivo da 
   defesa, manter situação gravosa ao réu, sob fundamento da 
   sentença já substituído por motivação diversa do tribunal local.